Tribunal: CARF
Processo: 19515.720382/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados, através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, ressalva feita exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em recursos.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta e automaticamente da interposição de recurso voluntário, nos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a respeito por parte do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720382/2018-57
ACÓRDÃO
2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS TEIXEIRA COBRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
DA
LIDE
ADMINISTRATIVA.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente
incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do
procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em
recursos.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou
seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos
de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE
CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados
na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma
individualizada, apontando a correspondência de datas e valores
constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados,
e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os
dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
2
autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de
terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o
contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o
seu dever de comprovar suas alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre
direta e automaticamente da interposição de recurso voluntário, nos do
art. 151, III, do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a
respeito por parte do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
RosaneBeatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
3

RELATÓRIO
PROCEDIMENTO FISCAL
Trata-se de Auto de Infração, e-fls. 2 a 12, cujo lançamento é decorrente do
procedimento fiscal na empresa ULTRAPRINT IMPRESSORAS EIRELI, onde foi constatado que o Sr.
JOÃO CARLOS TEIXEIRA COBRA, ocupava o cargo de diretor nos anos de 2013 a 2014. Segundo o
Relatório Fiscal, e-fls. 86 a 89, em virtude de ordem de penhora judicial, que ocorria na empresa,
esta transferia recursos, mediante depósitos bancários, com o intuito de frustrar a ordem judicial
e, em momento seguinte, estes recursos lhe eram devolvidos através de transferências bancárias,
cheques ou eram pagos despesas e custos em seu nome, conforme relatório de fls. 87 a 90.
Os valores mencionados foram conciliados com a contabilidade da empresa
ULTRAPRINT e nela foram constituídos autos de infração com base na escrituração contábil em
virtude de insuficiência de recolhimento/declaração.
Ocorre que além de valores depositados pela ULTRAPRINT ao Sr. JOÃO CARLOS
TEIXEIRA COBRA, apurou-se outros valores que não foram contabilizados pela empresa, nem foi
apresentada documentação hábil e idônea que comprovasse sua origem e natureza, motivo pelo
qual foi iniciado fiscalização no contribuinte JOÃO CARLOS TEIXEIRA COBRA, a fim que se
esclarecesse a origem e natureza de tais valores, tendo sido o contribuinte intimado nas datas de
13/03/2018 e 29/03/2018, para que apresentasse documentação que esclarecesse a origem e
natureza dos valores referente a créditos de transferências e depósitos em sua movimento
financeira junto ao Banco Bradesco, e-fls. 17 a 49.
Em não obtendo resposta, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração
constituindo o crédito tributário com base no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, no valor de R$
3.712.152,39, incluindo o Imposto, Juros e Mota e multa proporcional, na data de 27/04/2018.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração na data de 07/05/2018, e-fls. 103, o Contribuinte
apresentou Impugnação, e-fls. 107 a 116, alegando em síntese:
a) visando auxiliar a empresa Ultraprint Impressoras Eirelli, CNPJ 60.663.150/0001-
07), da qual manteve relações comerciais, acabou por fazer empréstimos àquela
pessoa jurídica no montante de R$ 6.000.000,00, que foi devolvido paulatinamente;
b) ao longo do procedimento fiscal, não lhe foi oportunizado o direito de justificar
os valores lançados que, na verdade, se tratava de devoluções de empréstimos; c)
em momento algum, tais valores se configuraram como acréscimo patrimonial que
tenham decorrido de investimentos, trabalho ou proventos. Por conseguinte,
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
4
estariam fora do conceito de renda, do art. 43 do CTN, e restaria caracterizada a
ausência de fato gerador;
d) não pode a autoridade administrativa, sem o devido procedimento, supor que os
valores que foram depositados na conta do peticionário seriam acréscimo e,
portanto, fatos geradores do Imposto de Renda;
e) ilegalidade, por ter a autoridade lançadora ter quebrado o sigilo bancário do
Contribuinte de forma indevida e sem obedecer ao devido processo legal;
f) ilegalidade da multa aplicada, em decorrência da ausência de sonegação de
imposto, tendo em vista a ausência da ocorrência do fato gerador;
g) cita decisão judicial que trata da exigência da multa de ofício qualificada;
h) inaplicabilidade da multa de ofício e dos juros de mora de forma concomitante;
i) considerando que os empréstimos realizados foram da ordem de R$ 6.000.000,00
e restituídos foram na ordem de R$ 6.321.558,43, temos que o que foi acrescido ao
valor originalmente emprestado foi pouco mais de R$ 300.000,00 e não sendo nem
de longe perto dos mais de 6.000.000,00 que a autoridade fazendária entendeu
como sendo base de cálculo do Imposto no presente auto de infração.

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em
25/04/2023, quando foi proferido o Acórdão no 101-024.730 – 6a TURMA/DRJ01, e-fls. 120 a 127,
considerando a impugnação improcedente e o crédito tributário foi mantido, conforme decisão
assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi
fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar
105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para
apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
5
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
JUROS DE MORA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação na data de 15/05/2023, e-fls. 133, o
Contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 14/06/2023, e-fls. 137 a 146, acostando
aos autos documentos de e-fls. 147 a 395, recorrendo do Acórdão de Impugnação alegando em
apertada síntese:
1. Da prejudicial de mérito – da decadência parcial;
2. Da necessidade de reforma do Acórdão;
3. Do fato gerador do imposto de renda;
4. Da impossibilidade de aplicação da multa de ofício – da ausência de
responsabilidade tributária;
5. Da suspensão da exigibilidade do crédito
Requer:
i.
O acolhimento do presente recurso à vista de todo o exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal. Além
disso, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso
para declarar improcedente o lançamento e determinar o seu
arquivamento;
ii.
Na remota hipótese em não ser atendido pelo pedido supra, a
recapitulação da multa ser revista para aplicação do art. 74, § 17, da Lei
no 9.430/96, haja vista ser incabível a agravante de 75% (setenta e cinco
por cento) ao presente caso, por razões alheias a sua vontade, o
recorrente não ter tido acesso aos livros da contabilidade da empresa
Ultraprint;
iii.
Caso não sejam atendidos os pedidos ‘i’ e ‘ii’ supra, seja dado parcial
provimento ao presente recurso, determinando-se a adequação da
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
6
multa aplicada para patamar não superior a 20% (vinte por cento) do
valor do crédito tributário indevidamente compensado, em razão do
atual caráter confiscatório da penalidade lançada;
iv.
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário conforme previsão
151, inciso III do Código Tributário Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora
CONHECIMENTO
Delimitação da lide
O Recurso é tempestivo, contudo, deve ser conhecido apenas em parte, em razão
de inovação recursal e, consequentemente, a existência de preclusão.
Conforme relatado, entre as razões de recurso, o Recorrente apresentou alegações
não deduzidas na Impugnação:
Da impossibilidade de aplicação da multa de ofício – da ausência de
responsabilidade tributária
Aduz que diante da ausência presumida de comprovação foi aplicada a multa de
75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996 e, que:
“...nenhum momento TEVE ACESSO ÀS CONFECÇÕES DE GUIAS E SEUS
RESPECTIVOS ADIMPLEMENTOS DE TRIBUTOS JUNTO A RECORRIDA (observando os
outros autos de infração no relatório), a recorrente era um simples funcionário da
empresa ULTRAPRINT IMPRESSORA, NÃO TENDO PODER ALGUM ou CONTROLE
PARA FISCALIZAR OU GARANTIR QUE AS TAXAS, OS IMPOSTOS, AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, DEPÓSITOS E TRANFERÊNCIAS REALIZADAS PELOS CLIENTES,
NÃO HAVIAM SIDO DEVIDAMENTE REPASSADA PARA O FISCO!”.
Estabelece o artigo 121 do Código Tributário Nacional que o sujeito passivo de um
tributo pode ser tanto o contribuinte, que detém relação pessoal e direta com o
fato gerador; quanto o responsável tributário, é aquele que não detém as
características próprias do contribuinte, mas cuja obrigação decorre expressamente
da lei.
Na hipótese dos autos se remete à retenção de imposto de renda pela fonte
pagadora (Ultraprint) pela empresa que laborou o recorrente, estamos diante da
hipótese de IRPF na modalidade retenção exclusiva, na qual a fonte pagadora,
retém o valor do imposto de renda retido do contribuinte e o entrega o valor já
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
7
líquido ao beneficiário, em verdadeira substituição tributária, de modo que não há
falar em responsabilidade do contribuinte acerca do incorreto recolhimento,
quando já encerrado o prazo para fazê-lo.
Portanto, na relação jurídica entre a Secretaria da Fazenda Federal com a
ULTRAPRINT IMPRESSORA não tem como, no ano de 2013/2014, o recorrente
juntar explicações/justificativas sobre declarações referentes aos anos de
2013/2014 junto a recorrida.
O questionamento relativo à multa, agora formulado, diverge do questionamento
apresentado na Impugnação. Na impugnação, o contribuinte se insurgia contra o percentual
aplicado à multa e da inaplicabilidade da dupla penalidade pela mora. Já no recurso apresentado,
se insurge em relação da impossibilidade de aplicação da multa de ofício – da ausência de
responsabilidade tributária em relação ao não desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte por
parte da empresa ULTRAPRINT IMPRESSORA, bem como menciona, que na relação jurídica entre a
Fazenda Federal e a empresa Ultraprint, não ter como juntar explicações justificativas sobre
declarações de 2013/2014, trazendo, neste último quesito, fato alheio a estes autos.
O entendimento acerca da preclusão, quando da inovação recursal, encontra-se
consolidado neste Conselho:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão. Ac. 2202-004.915,
de 17/01/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416, Decreto
no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de
argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação
de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o reconhecimento da
preclusão consumativa. Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019.
Portanto, estes questionamentos, aduzido no recurso voluntário, encontram-se fora
do alcance desta instância, uma vez que esta alegação não consta da Impugnação e, por isso, não
podem agora ser conhecidos, pois em relação a eles operou-se a preclusão.
DA DECADÊNCIA PARCIAL

Em suas razões de recurso, alega que:
“O Recorrente foi informado da conclusão dos trabalhos em 7 de maio de 2018, e
foi notificado no dia 15 de maio de 2023 do v. acórdão da DRJ. Verifica-se que as
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
8
exigências do Fisco referente ao período de janeiro de 2013 até abril de 2013 não
poderiam ser objeto de lançamento por terem alcançado a decadência.
Ocorre que a recorrida protocola o presente procedimento de auto de infração
fiscal em 27 de abril de 2018, não nos resta a dúvida que recai o instituto da
decadência sobre o parcial direito da recorrida, visto que passaram um período de
cinco anos (período de 2 de janeiro de 2013 até 26 de abril de 2013) para a
constituição do crédito tributário, com fundamento no artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional.
Ante o exposto, a declaração da decadência do período de janeiro de 2013 até abril
de 2013 para a constituição do crédito tributário que competia ao Fisco. “

Razão não assiste ao Recorrente. Vejamos:
Trata-se Auto de Infração lavrado em 27/04/2018, e-fls. 2 a 12, relativo a
lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2013 e 2014,
decorrente de omissão de rendimentos, sendo o recorrente cientificado do lançamento em
07/05/2018, e-fls. 103.
O fato gerador do Imposto de Renda é complexivo, ou seja, ainda que devida a
antecipação do imposto à medida que os rendimentos forem percebidos, o fato gerador só se
aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário, nos termos da Lei n° 8.134,
de 1990, conforme transcrição a seguir:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do
ajuste estabelecido no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a
restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
9
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art.
9°) será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art.
12) sobre a base de cálculo (art. 10);
[...]
Nesse sentido, de que o fato gerador do IRPF se dá no dia 31 de dezembro de cada
ano-calendário, por ser um imposto complexivo, há entendimento já formalizado por este
Conselho:
Acórdão no 2001-006.772 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária
Sessão de 21/03/2024
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao
ajuste anual aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de
apuração dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-
calendário, quando se constata que o sujeito passivo sofreu retenção do
imposto de renda na fonte pagadora ao longo do exercício, à medida que
recebe rendimentos tributáveis, ou recolheu o tributo mensalmente,
quando sujeitos ao Carnê-Leão.
Acórdão no 2002-008.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
Sessão de 24/07/2024
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL. O fato gerador
do IRPF é complexivo e anual, se completando em 31 de dezembro de cada
ano-calendário.
Tal linha de raciocínio, após longo debate, representa o entendimento consolidado
deste Conselho de Recursos Fiscal (CARF), conforme o verbete abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
10
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de
07/11/2007 Acórdão no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788,
de 06/03/2008 Acórdão no 106-17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-
16730, de 23/01/2008 Acórdão no CSRF/04-00.627, de 18/09/2007
Acórdão no CSRF/04-00.713, de 11/12/2007.
Desse modo, em sendo o fato gerador do IRPF complexivo e se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano-calendário e, considerando que o presente lançamento diz respeito aos
anos-calendário de 2013 e 2014, o fato gerador do ano-calendário de 2013 deu-se em
31/12/2013, ocorrendo a decadência apenas em 31/12/2018.
Pelo exposto, não acato o pedido do recurso voluntário de decadência parcial.
MÉRITO

Do fato gerador do imposto de renda

Neste questionamento, o Recorrente aduz que para fins de aplicabilidade do
imposto de renda, o fato gerador é a “aquisição da disponibilidade econômico ou jurídica de renda,
assim entendido o produto do capital ou da combinação de ambos”. Afirma que o imposto se tem
configurado diante do “acréscimo patrimonial”, conforme dispõe o art. 43 do CTN.

Consignou que para que haja renda, deve haver um acréscimo patrimonial e que no
presente caso, renda e proventos não se trata de todo e qualquer incremento pecuniário, razão
pela qual, a tributação que está sofrendo o Recorrente viola a concepção da Constituição Federal e
do CTN acerca do fato gerador devendo ser revisto.
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, sendo que desde o início
da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários, sem comprovação da origem, após
regular intimação do sujeito passivo, passou a constitui hipótese legal de omissão de rendimentos
e/ou de receita.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
11
A regra do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, presume a existência de rendimento
tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a
origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Assim, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Ressalte-se que, quando o art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, determina que o
depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa trilha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o titular das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato seja gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
12
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Quanto à alegação do Recorrente da necessidade de reforma do Acórdão de
primeira instância, por não ter acatado o argumento de que o Recorrente estava em apoio à
empresa ULTRAPRINT IMPRESSORA, também, não prospera.
A comprovação de origem dos depósitos bancários, com mera alegação de que os
valores creditados em sua conta corrente seriam devolução de empréstimo efetuado à empresa
Ultraprint, sem comprovação, não se constitui em prova hábil para refutar o lançamento.
Embora a lei não exija formalidade especial para um contrato de empréstimo,
tratando-se de um meio de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
empréstimo pertence a quem alega tal fato, no caso, o Recorrente. É o que dispõe o art. 373, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade.
[...]
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
13
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do
vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação
econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos
juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se
refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Para que o contrato de empréstimo seja oposto a terceiros há necessidade, ainda,
de Registro Público conforme redação do art. 221, do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público.
Ainda que se entenda que o empréstimo seja dispensado de formalidades, no
presente caso, sequer foi apresentado pelo Recorrente um contrato.
Sustenta, ainda, que em nome da busca da verdade real, os aspectos que estão
ligados às diversas operações bancárias levadas a efeito pelo recorrente, devem ser considerados
no presente recurso. Anexa aos autos, nesta fase recursal, e-fls. 147 a 395, cópia de cheques
emitidos pelo Sr. JOÃO CARLOS TEIXEIRA COBRA, recibos e Notas Fiscais Diversas, Cheques de
Terceiros emitidos de forma nominal ao Sr. JOÃO CARLOS TEIXEIRA COBRA, sem detalhar ou
esclarecer ao que se referem.
É oportuno, ainda, salientar que caberia à interessada juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972
abaixo transcrito, fato este não ocorrido no caso ora em análise:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
14
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a
terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com base em documentação
hábil e idônea e com datas condizentes.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente esclarecer ao que se
referem, sem fazer qualquer cotejo dos valores de entradas e saídas para pagamento em benefício
de terceiros, conforme alegado, o contribuinte não está comprovando nada, permanecendo
ausente o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ter incorrido.
Quanto ao alegado empréstimo, o Recorrente não comprou, por meio de
documentação hábil e idônea, a efetiva operação de empréstimo, condições e datas de
recebimento. A informalidade de negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigido em razão de confiança entre as partes, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação de correlacioná-los um a um com
a movimentação bancária listada apela autoridade tributária, nem exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Provar não significa juntar documentos aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esses documentos e o fato que se pretende
provar.
Entendo, assim, que pela documentação acostada aos autos, bem como a falta de
comprovação do empréstimo alegado, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar
qualquer fato capaz de afastar a higidez do lançamento.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende as normas regulamentares, não
procede argumentos de falta de atendimento à verdade material.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720382/2018-57
15
Isto posto, não há o que se falar em reforma do Acórdão.
Da suspensão da exigibilidade do crédito
Requer, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nestes autos em razão da apresentação
do presente recurso.
Ressalte-se que a suspenção da exigibilidade do crédito tributário é efeito que
decorre diretamente e automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do art.
150, III, do Código tributário Nacional, prescindindo de decisão por parte deste colegiado.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso em parte, não conhecendo das
alegações que inovam em fase recursal, em relação a multa de ofício, não reconhecendo a
decadência pleiteada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 412
DF CARF MF
Original